Tribunal: TJSP
Processo: 2258000-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em face da decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar à ré que forneça o medicamento Alentuzumabe (Lemtrada).
Descabimento. Há previsão expressa para o uso do medicamento pleiteado. Possibilidade de ocorrer dano irreparável ou de difícil reparação à saúde da agravada, portadora de. Eventual dano causado à operadora de saúde atingirá a esfera

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em face da decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar à ré que forneça o medicamento Alentuzumabe (Lemtrada).
Descabimento. Há previsão expressa para o uso do medicamento pleiteado. Possibilidade de ocorrer dano irreparável ou de difícil reparação à saúde da agravada, portadora de. Eventual dano causado à operadora de saúde atingirá a esfera patrimonial, passível de recomposição. Deve prevalecer a proteção ao bem da vida.
Recurso improvido.